Tribunal: CARF
Processo: 10168.003930/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10168.003930/2007-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.910 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
MULTA
AGRAVADA.
APRESENTAÇÃO
DE
NOTAS
FISCAIS.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do
prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é
preciso que haja divergência interpretativa.
Para que haja a divergência de interpretação, não se exige identidade fática
entre recorrido e paradigma, mas, se algum aspecto fático foi relevante para a
decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma contenha situação
fática semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que os julgadores do
paradigma, diante daquele aspecto fático contido no recorrido, reformariam o
julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10168.003930/2007-41
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003930/2007-41

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1301-005.914, proferido em 19.11.2021, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1148/1186) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DO CTN.
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE, FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
ESCRITURADAS, DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN
Descumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 9°, §1o e artigo 14 do CTN, é correta
a suspensão da imunidade tributária. Nos termos do § 1o, do art. 9o, c/c o § 1o, do art. 14
do CTN, a falta de retenção do imposto na fonte sobre pagamento de serviços prestados
por terceiros enseja a suspensão da imunidade.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE, SUJEIÇÃO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO
IRPJ E CSLL.
Tendo em vista a suspensão da imunidade, o partido submete-se à legislação de regência
do IRPJ e CSLL aplicável às demais pessoas jurídicas de direito privado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
FUNDO PARTIDÁRIO, CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS E DOAÇÕES DE
TERCEIROS. ADEQUAÇÃO AO CONCEITO DE RENDA/PROVENTOS PARA O
FIM DE INCIDÊNCIA DE IRPJ
Para caracterizar o conceito de receita tributável pelo imposto não importa o fato de a
receita do sujeito passivo ter sido proveniente de fundo partidário repassado pela União,
ou de contribuições e doações de filiados e terceiros, vez que o art. 43, caput § 1° do
CTN estabelece que não interessa a origem e a denominação desta, muito menos a
condição jurídica da fonte pagadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2003
CSLL. IDÊNTICA MATÉRIA DO IRPJ. APURAÇÃO REFLEXA
Aplica-se aos lançamentos da CSLL o decidido para o lançamento de IRPJ vez que
decorrentes de mesmas matérias e provas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2003
PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. AGRAVAMENTO EM
DECORRÊNCIA
DE
UM
SUPOSTO
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que a Contribuinte ao não
responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de
forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
Em seu recurso especial (fls. 1188/1202), sustenta a Recorrente que o Acórdão no
1301-005.914 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “multa agravada”, com base nos Acórdãos paradigmas no
9101-001.456 e 9101-002.997.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003930/2007-41

O despacho de admissibilidade (fls. 1206/1214) deu seguimento ao recurso
especial apenas com relação ao Acórdão paradigma no 9101-002.997, nos seguintes termos:
Acórdão no 9101-001.456 (...)
Neste paradigma julgou-se recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional em face
de acórdão do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes pelo qual a turma decidiu
exonerar a penalidade agravada ao argumento de que "O fato de não atender ou atender
de forma incompleta, como aliás, é o caso, às solicitações do Fisco não justifica a
majoração, a qual, entendo, somente ser cabível quando o contribuinte cause embaraço
à fiscalização". A decisão naquele caso atacada também sustentou que somente teria
cabimento o agravamento acaso demonstrado o “embaraço à fiscalização”.
Todavia, a leitura dos contextos fáticos descritos em cada uma das decisões comparadas
denuncia que os Colegiados não se debruçaram sobre fatos semelhantes. Para melhor
demonstrar, extrai-se do voto proferido no paradigma (destaques acrescidos): (...)
De outro giro, no presente caso, a justificativa adotada pela Auditoria Fiscal para
imputar a penalidade agravada foi extremamente vaga, como consta do relatório da
decisão: (...)
Não há como afirmar que os acórdãos cotejados proferiram decisões divergentes na
presença de contextos fáticos similares.
Ademais, o fundamento central adotado pelo acórdão recorrido para exonerar a multa
agravada foi a ausência de prejuízo ao andamento dos trabalhos de auditoria. E este
prejuízo restou plenamente demonstrado na descrição do procedimento fiscal feito pelo
relator do paradigma.
Este paradigma, portanto, não é apto a caracterizar a divergência suscitada.
(...)
Acórdão no 9101-002.997 (...)
Este paradigma, igualmente, é resultado de julgamento de recurso especial da Fazenda
Nacional, manejado contra acórdão de colegiado a quo que apreciou lançamento de
IRPJ e CSLL em que foi promovida a glosa de despesas por apresentação de
documentação inidônea, para a qual a penalidade foi qualificada, e glosa de despesas
não comprovadas, em relação a qual foi aplicada a multa agravada, mas a turma decidiu
exonerar o agravamento.
O voto condutor do paradigma, apreciando os fundamentos de decidir da decisão
naquele caso recorrida, firmou entendimento no sentido de que, para o agravamento da
multa, basta que o sujeito passivo não atende a um item contido em uma intimação, pois
há que ser realizada a prestação exigida. E justificou:
A interpretação dada na decisão a quo faz com que o atendimento de algum item de uma
intimação contendo vários itens tenha o mesmo tratamento do atendimento de todos os
itens. Ou seja, segundo essa interpretação, a intimação referida na lei seria a
correspondência enviada ao contribuinte e o seu atendimento seria uma outra
correspondência em resposta. (...)
Muito embora no paradigma tenha-se afirmado que a fiscalização precisou realizar um
esforço adicional, o que foi necessário pela conduta adotada pelo sujeito passivo, esta
não foi a fundamentação central do voto. A fundamentação central deu-se no sentido de
que não há que interpretar restritivamente a norma que impõe a multa agravada, pois,
para o paradigma, não basta que o sujeito passivo ofereça uma resposta à intimação,
mas que apresente a prestação exigida. Também registrou-se ser necessário que sejam
atendidos todos os itens de uma intimação e que basta que seja desatendido um item
para aplicação da norma.
Com este paradigma a Recorrente logrou caracterizar a divergência jurisprudencial.
Demonstrada a divergência, deve ser dado seguimento ao recurso especial.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003930/2007-41

Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
No mérito, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial, em síntese, que:
(i) a legislação coloca à disposição da Fiscalização uma série de instrumentos para que se possa
chegar à verdade dos fatos e, consequentemente, aferir o valor tributável; (ii) caso a fiscalização,
por conta das circunstâncias do caso concreto, opte por buscar as informações diretamente com o
contribuinte e, para tanto, expeça as intimações pertinentes, não pode o contribuinte furtar-se em
cumpri-las, sob pena de sanção legal, no caso, aquela prevista no § 2o do Art. 44 da Lei no
9.430/96; (iii) a natureza punitiva dessas normas é flagrante, não constando em seu conteúdo
qualquer consideração acerca do resultado provocado pelo descumprimento do dever do sujeito
passivo de colaborar com a Administração Tributária; (iv) da leitura da norma verifica-se que a
multa é devida independentemente de comprovação por parte de fisco acerca de efetivo
embaraço causado à administração tributária em razão da contumácia do sujeito passivo; (v) de
acordo com a lei, o critério para o agravamento da multa não é subjetivo, mas de ordem objetiva;
(vi) desconsiderar o agravamento da multa, no presente caso, importa em violação ao art. 136 do
CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato; (vii) responder de forma incompleta
significa que não houve resposta de parte das intimações, logo, configurada a hipótese prevista
no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96; e (viii) se o autuado prestou informações e apresentou
documentos de forma incompleta, o trabalho da fiscalização foi dificultado, pois não compete a
contribuinte determinar quais os documentos necessários ao trabalho fiscal, muito menos definir
os limites da fiscalização, sendo prerrogativa da autoridade fiscal estabelecer quais são os
documentos e livros necessários para a realização da auditoria.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que:
(i) para que ocorra o agravamento da multa prevista no art. 44, § 2°, da Lei n° 9.430 de 1996, é
necessário que o contribuinte não apresente os documentos e/ou esclarecimentos solicitados,
obrigando a fiscalização a se valer de outros elementos para realizar o lançamento; (ii) a
interpretação de penalidades no ordenamento jurídico brasileiro hoje vigente deve se dar de
forma restritiva, não cabendo ampliações não previstas pelo legislador; (iii) o Recorrido
apresentou respostas às intimações da Receita Federal, munindo-a das informações que serviram
inclusive de base para a lavratura de auto de infração; (iv) o Termo de Verificação Fiscal,
inclusive citado pela recorrente, é vago e impreciso, sendo insuficiente para configurar
instrumento hábil a justificar o agravamento da penalidade; (v) apesar de a Fiscalização ser
dotada de prerrogativas para o exercício das suas atribuições legais, não se pode esquecer que o
ato administrativo deve ser praticado em conformidade com as normas constitucionais, que
determinam que a Administração deve agir dentro da estrita legalidade, fundamentando os seus
atos para evitar o cometimento de arbítrios; (vi) não é porque o Termo de Embaraço foi lavrado
que houve embaraço à fiscalização, pelo contrário, o ato administrativo, em caso de dúvida, deve
ser analisado, seja para validá-lo, seja para invalidá-lo - função exercida pelos
Tribunais/Conselhos Administrativos; (vii) foram as informações prestadas pelo Recorrido que
levaram o Fisco a lavrar auto de infração que suspendeu a sua imunidade e aplicou-lhe multa de
oficio; e (viii) partir do estudo dos julgados mais recentes desse c. Conselho, tem-se que a
jurisprudência consolidada é no sentido de que não cabe o agravamento da multa em casos nos
quais não há prejuízo à fiscalização, como ocorrido no caso presente.
É relatório.

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003930/2007-41

Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
A contagem do prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional se
inicia na data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos
autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo (artigos 23,
§ 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010). No presente caso, os autos
foram encaminhado à PGFN em 26.01.2022 (fl. 1187) e devolvidos ao CARF com o recurso
especial em 04.03.2022 (fl; 1203). Assim, é tempestivo o recurso ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) se a matéria foi prequestionada, o
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação nas peças processuais; e (ii) se
há divergência de interpretação, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas
decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos
do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles”2.
Aplicando tais lições ao presente caso, temos que a matéria ora em discussão foi
prequestionada, haja vista que o acórdão recorrido versa, dentre outros, expressamente sobre a
multa agravada.
No que se refere à divergência, o Acórdão paradigma no 9101-002.997, foi
proferido em sede de recurso especial da Fazenda Nacional, contra acórdão do CARF que deu
parcial provimento ao recurso voluntário para desagravar a multa de ofício (112,5%), reduzindo-
a ao patamar de 75%. Naqueles autos, o Relator, em seu voto, esclarece que “a fiscalização
adotou como fundamentação para o agravamento da multa de ofício o fato de a contribuinte ter
deixado de apresentar as notas fiscais comprobatórias das despesas deduzidas”. E, ao interpretar
a norma contida no §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, entendeu que “o atendimento referido na
norma não é satisfeito com a entrega de uma correspondência intitulada ‘resposta’, há que ser
realizada a prestação exigida. Se um dos itens do texto da intimação não foi contemplado, há o
descumprimento de uma exigência, o que dá ensejo ao agravamento da multa de ofício”.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003930/2007-41

Apesar desse entendimento no sentido de que a não apresentação de um dos itens
da intimação é suficiente para o agravamento da penalidade, no caso concreto, outras
circunstâncias reforçaram a conclusão do relator pela manutenção da multa aplicada: (i) os
documentos que deixaram de ser apresentados, quais sejam, as notas fiscais de despesas,
forçaram “a fiscalização a realizar um considerável esforço adicional de auditoria”; e (ii) as notas
fiscais que supostamente teriam sido extraviadas foram emitidas por empresas que “não
existiam, não forneciam o produto descrito nas notas fiscais ou não teriam emitido essas notas”,
como constatou a Autoridade Fiscal.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que “muito embora seja verdade que a
Fiscalização tenha lavrado termo de embaraço à fiscalização (fls. 125 do eprocesso) em função
do não atendimento de quatro termos de intimação, não consta dos autos a informação de que de
tal fato tenha resultado prejuízo ao Fisco”. Isso porque o contribuinte forneceu à Fiscalização as
notas fiscais de despesa, cuja glosa resultou na constituição do crédito tributário e os documentos
que deixaram de ser apresentados “não impediram a emissão do ato de suspensão da imunidade,
nem tampouco a lavratura do auto de infração”. Diante disso, concluiu que “muito embora o
contribuinte tenha deixado de atender alguns termos de intimação, entendo que a ausência de
algum documento ou esclarecimentos solicitado não foi capaz de acarretar um prejuízo ao
resultado da fiscalização, de modo que deve ser cancelado o agravamento da multa de ofício”.
Note-se que, no acórdão recorrido, o sujeito passivo apresentou as notas fiscais de
despesa cuja glosa resultou na constituição do crédito tributário e, no Acórdão paradigma no
9101-002.997, as notas de despesas não foram apresentadas, forçando a Fiscalização a obter tais
informações por outros meios. E, no acórdão recorrido, a razão para o afastamento da multa
agravada foi exatamente o fato de o sujeito passivo ter apresentado os documentos que foram
essenciais à lavratura do auto de infração – documentos que, frise-se, não foram apresentados no
Acórdão paradigma no 9101-002.997.
Como já afirmei em outras oportunidades, entendo que, para que haja a
divergência de interpretação, nem todas as circunstâncias fáticas precisam ser similares. Na
verificação da similitude, é preciso de atentar para aqueles aspectos fáticos que importaram ao
julgador na sua decisão. Isto é, não se exige identidade fática completa entre recorrido e
paradigma, mas, se algum aspecto fático foi relevante para a decisão contida no recorrido, é
preciso que o paradigma contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que
os julgadores do paradigma, diante daquele aspecto fático contido no recorrido – que, frise-se,
foi indispensável para a decisão nele contida – reformariam o julgado.
Ou seja, não se trata de ignorar por completo os aspectos fáticos e se apegar
apenas à interpretação conferida pelos julgados ao texto da lei. Tampouco se trata de se apegar a
aspectos fáticos irrelevantes para as decisões recorrida e paradigmática, exigindo similitude em
pontos que não foram determinantes para o resultado do julgamento. Mas, sim, de verificar se
algum aspecto fático foi decisivo para o entendimento contido no recorrido e, se sim, exigir que
o paradigma contenha aspecto similar.
Portanto, tendo em vista a ausência de similitude fática com relação a um aspecto
que foi essencial à decisão do acórdão recorrido – apresentação das notas fiscais de despesa
necessárias à constituição do crédito tributário o recurso especial da Fazenda Nacional não deve
ser conhecido.

Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.910 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003930/2007-41

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1253
DF CARF MF
Original